Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-80.2024.8.14.0112
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800067-80.2024.8.14.0112

EMBARGANTE: LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EdCrim nº. 0800067-80.2024.8.14.0112

ORIGEM: COMARCA DE JACAREACANGA – PA

EMBARGANTE: LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB PA12993-A ADVOGADO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO - OAB PA30822-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a condenação. Alega omissão quanto à análise da legítima defesa e supostas contradições entre o depoimento da vítima e as demais provas, pleiteando esclarecimento dos fundamentos utilizados para afastar a tese defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de legítima defesa e à valoração da prova testemunhal; e (ii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses defensivas e fundamentou as razões pelas quais afastou a alegação de legítima defesa, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento apresentado pelo embargante.

4.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações da parte, bastando que exponha de forma clara e coerente os fundamentos da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

6.

A pretensão do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

7.

Diante da inexistência de vício no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a decisão impugnada fundamenta expressamente as razões do julgamento, ainda que de forma contrária à tese do embargante.

2.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

O magistrado não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022);e STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EdCrim nº. 0800067-80.2024.8.14.0112

ORIGEM: COMARCA DE JACAREACANGA – PA

EMBARGANTE: LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA - OAB PA12993-A ADVOGADO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO - OAB PA30822-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA
contra acórdão id

24100240, proferido por esta Turma, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em suas razões (id

24191804), o recorrente sustenta a existência de pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Requer, então, o acolhimento dos embargos, especialmente para integrar o acordão impugnado mediante as seguintes diretrizes:
a.
esclarecer os critérios e fundamentos utilizados para afastar a tese de defesa legítima, examinando especificamente: i. a proporção de força empregada pelo embargante em relação à agressão sofrida; e ii. as situações concretas em que o facão foi utilizado e a ausência de outros meios disponíveis; e iii. a configuração do perigo atual ou iminente, conforme previsto no artigo 25 do Código Penal; e
b.
esclarecer as contradições entre o depoimento da ofendida e as demais provas, abordando: i. as inconsistências apresentadas nas declarações da vítima; e ii. as declarações de comportamento agressivo ou provocativo por parte da vítima.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (id

24461840).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que os embargos não devem ser acolhidos.

Analisando o acordão embargado, concluo que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser saneada, pois, constou no voto condutor expresso pronunciamento e fundamentação quanto às teses defensivas referenciadas nas razões recursais e ao não cabimento de reforma no particular que, decerto, poderão ser, eventualmente, confrontadas quanto ao mérito da valoração a partir das vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

A somar, resta pacificado no âmbito do STJ, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte[1], tal como ocorreu no caso sob exame.

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios[2], já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619[3] do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, em relação aos vícios supracitados.

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, especificamente quanto às teses arguidas no apelo,

em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes aclaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa
.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

2 Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

3

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 20/05/2025